Tribunal: TJDFT
Processo: 0732450-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732450-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADINEY ANTONIO AZEREDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por ADINEY ANTONIO AZEREDO contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de produção antecipada de provas ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência para um dos Juízos Cíveis da Comarca de União da Vitória/PR (ID 137700595, autos originais). Sustenta a agravante que as demandas de produção antecipada da prova são de competência do juízo do foro onde a prova deva ser produzida ou do foro de domicílio do réu (art. 381, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC). Assim, por se tratar de foros concorrentes, a escolha cabe ao autor. Ao final, requer: 1) a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja afastada a remessa dos autos para a comarca de União da Vitória/PR e determinado o imediato prosseguimento do feito; 2) subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso; e 3) no mérito, que seja afastado o declínio de competência e determinado o regular prosseguimento do processo perante a 4a Vara Cível de Brasília. Preparo recolhido (IDs 39750906 e 39750907). É o relatório. DECIDO. O art. 1.015 do CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." A pretensão recursal contra decisão declinatória de competência não se enquadra no rol do referido dispositivo legal. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao apreciar a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, firmou a seguinte tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tema Repetitivo 988). Logo, o STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. No caso, há urgência que justifique a admissão do recurso nos termos da tese fixada pelo STJ, em razão do risco à efetividade, à economia e à celeridade processual. Ademais, eventual análise da questão em grau de apelação seria inútil. O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e está acompanhado das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano. O CPC, em seus arts. 381 e seguintes, previu a possibilidade de ajuizamento de ação probatória autônoma nos casos em que: “I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação”. Sobre a competência, previu o art. 381, § 2o, do CPC que a ação de produção antecipada da prova deve ser ajuizada no juízo do foro onde a prova deva ser produzida ou no foro de domicílio do réu. O agravante ingressou com ação de produção antecipada da prova com fins de obter o prévio conhecimento de todas as cédulas de crédito rural firmadas com o Banco do Brasil S.A para justificar ou evitar o ajuizamento de futura liquidação de sentença coletiva, nos termos do art. 381, III, do CPC. Ajuizou a demanda em Brasília, ao argumento de o réu tem matriz nessa cidade. O juízo entendeu que houve escolha aleatória de foro, o que viola o princípio da boa-fé, representa abuso de direito, burla ao princípio constitucional do juiz natural e ofende o art. 93, XIII, da Constituição Federal. Na hipótese, embora o agravante pudesse ter ajuizado pretensão no juízo de seu domicílio, as regras processuais não impedem que opte pelo foro onde está situada a sede da instituição financeira a ser eventualmente executada. Ademais, no caso, a comarca de Brasília também corresponde ao foro em que foi proferido o título judicial exequendo, de modo que não se trata de escolha aleatória de foro. A competência territorial possui natureza relativa. Dessa forma, não cabe ao juízo pronunciar, de ofício, a sua incompetência. A jurisprudência do STJ sedimentou tal entendimento: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício” (Súmula 33). Na mesma linha, este Tribunal, por sua Câmara de Uniformização, aprovou a Súmula 23, segundo a qual “Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”. Ilustrativamente, registrem-se precedentes deste Tribunal em situações semelhantes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DA SEDE. ESCOLHA DO CONSUMIDOR. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A escolha do foro onde situada a sede da pessoa jurídica ré para processar e julgar a ação não é aleatória, porquanto amparada no art. 53, III, a, do CPC. 2. Nos termos do enunciado de Súmula no 33 do STJ e no 23 desta Corte, não é possível declinar a competência territorial de ofício. 3. Deu-se provimento ao recurso.” (TJ-DF 07078831920228070000 1426129, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 25/05/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 08/06/2022) “EMENTA: AGRAVO INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. ESCOLHA DO AUTOR. COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33 STJ. SEDE BANCO DO BRASIL. BRASÍLIA. COMPETÊNCIA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. 1. A demanda de produção antecipada da prova é da competência do juízo do foro onde esta deva ser produzida ou do foro de domicílio da parte requerida, tratando-se de foros concorrentes, à escolha do autor (art. 381, § 2o, do CPC). 2. A legitimidade para a arguição da incompetência relativa é da parte requerida e existe prazo preclusivo para a alegação, de forma que não havendo manifestação dentro desse prazo, ocorrerá prorrogação de competência, ou seja, o juízo se tornará competente no caso concreto (art. 65 do CPC). 3. Tratando-se de competência territorial relativa, onde prepondera o interesse privado, é vedado ao magistrado pronunciar-se de ofício acerca dos seus termos (artigo 64, § 1o, do Código de Processo Civil; e enunciado n.o 33 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). Precedentes TJDFT. 4. A ação originária foi proposta em desfavor do Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica cuja sede se localiza em Brasília-DF, e tem por objeto a produção de provas relacionadas a sentença proferida em ação coletiva que versa sobre índices de correção monetária aplicáveis às cédulas de crédito rural. Diante disso, a competência para o processamento e julgamento da demanda é da Vara Cível de Brasília. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (TJ-DF 07063979620228070000 1431715, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 15/06/2022, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 04/07/2022) Portanto, ao menos em cognição sumária, constata-se equívoco por parte do juízo ao declinar da competência. O perigo de dano resulta do iminente envio dos autos para um dos Juízos Cíveis da Comarca de União da Vitória/PR. Presentes, portanto, os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a concessão da tutela de urgência recursal é medida que se impõe. Embora o agravante tenha requerido preferencialmente a antecipação da tutela recursal, entendo mais adequado – haja vista a natureza precária desta decisão liminar e a célere tramitação do recurso de agravo de instrumento – conceder efeito suspensivo ao presente recurso. CONCEDO efeito suspensivo ao agravo, apenas para suspender a decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator